Tribunal: TJMT
Processo: 1004108-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1004108-06.2022.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: JESSICA TORRES ROCHA e LEONARDO RIBEIRO PIMENTEL.
Recorrida: NOCCANADA INTERCAMBIO ESTUDANTIL E VIAGENS LTDA.
Data do Julgamento: 18/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA REALIZADO ANTES DO ATO CONCILIATÓRIO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Enunciado 90 do FONAJE, prevê a possibilidade da parte reclamante formular pedido de desistência até mesmo durante a audiência de instrução e julgamento, sem a anuência da reclamada.
2. Sendo o pedido de desistência formulado antes do ato conciliatório, não há óbice para homologação.
3. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples fato dos reclamantes deduzirem sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não os qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004108-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA TORRES ROCHA - CPF: 022.387.932-08 (RECORRENTE), RUBIEL BASILICHI MELCHIADES - CPF: 004.366.102-56 (ADVOGADO), LEONARDO RIBEIRO PIMENTEL - CPF: 032.547.541-58 (RECORRENTE), NOCCANADA INTERCAMBIO ESTUDANTIL E VIAGENS LTDA. - CNPJ: 73.702.300/0001-96 (RECORRIDO), JOSE VALDERY ROCHA MORENO - CPF: 004.085.972-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022